Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 528, § 2o do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em sede de cumprimento de sentença relativa a alimentos, somente a comprovação da impossibilidade fática absoluta de adimplir a obrigação pode significar justificativa para o inadimplemento (art. 528, § 2o do CPC).
Hipótese em que alegação de impossibilidade de pagamento da obrigação executada em razão de sérias privações econômicas enfrentadas após o fechamento de sua empresa não restou comprovada. Mera argumentação. Nenhuma prova da prova da absoluta impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentícia assumida.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.